Tribunal: TJBA
Processo: 8022790-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022790-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA EM LIQUIDAÇÃO. PENHORA. RECUSA DE BEM IMÓVEL. PREFERÊNCIA DA PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. ART. 11 DA LEI 6.830/80. PONDERAÇÃO ENTRE OS PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. TEMA 578 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O BEM INDICADO ESTÁ LIVRE E DESEMBARAÇADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por sociedade de economia mista em liquidação (URBIS) contra decisão interlocutória que, em sede de Execução Fiscal, deferiu a penhora de seus ativos financeiros via sistema SISBAJUD, recusando o bem imóvel gerador do débito tributário que havia sido ofertado em garantia. A Agravante alega que a medida viola o princípio da menor onerosidade, dada sua situação financeira excepcional, pleiteando a reforma da decisão para que a constrição recaia sobre o referido imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia central consiste em verificar a possibilidade de mitigação da ordem de preferência de penhora, prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, para aceitar bem imóvel em detrimento da penhora de dinheiro, em face da alegação de crise financeira e estado de liquidação da executada, ponderando-se os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade, bem como o ônus probatório do devedor de demonstrar a imperiosa necessidade da medida e a eficácia da garantia substitutiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Ordem Legal de Penhora e Efetividade da Execução: A execução fiscal se processa no interesse do credor, e a legislação de regência (art. 11 da Lei 6.830/80 e art. 835 do CPC) estabelece uma ordem de preferência de natureza cogente, na qual o dinheiro possui primazia sobre os demais bens, visando garantir a celeridade e a efetividade da satisfação do crédito público.

2. Mitigação da Ordem Legal e Ônus da Prova (Tema 578/STJ): A flexibilização da ordem legal de penhora é medida excepcional. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 578 (REsp 1.337.790/PR), é ônus do executado comprovar a "imperiosa necessidade" de afastá-la, sendo insuficiente a mera invocação genérica do princípio da menor onerosidade. A condição de empresa em liquidação, por si só, não justifica a medida, notadamente porque o crédito tributário não se sujeita a concurso de credores (art. 29 da LEF e 187 do CTN).

3. Ausência de Prova da Eficácia da Garantia Alternativa: A Agravante não se desincumbiu de seu ônus processual (art. 805, parágrafo único, do CPC) de demonstrar que o meio alternativo seria igualmente eficaz. Para tanto, era imprescindível a juntada da certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel, a fim de comprovar que o bem se encontra livre e desembaraçado de outros ônus. A ausência de tal documento torna a eficácia da garantia meramente hipotética e justifica a manutenção da penhora sobre ativos financeiros, que possuem liquidez imediata. O entendimento desta Corte é pacífico em casos análogos envolvendo a mesma Agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento: A mitigação da ordem de preferência de penhora (art. 11 da Lei nº 6.830/80) exige que o executado se desincumba do ônus de comprovar, de forma concreta e inequívoca, a imperiosa necessidade de afastamento da medida mais gravosa e, cumulativamente, a eficácia da garantia substitutiva, nos termos do Tema 578 do STJ e do art. 805, parágrafo único, do CPC. A mera alegação de dificuldade financeira ou o estado de liquidação da empresa, desacompanhada de prova de que o bem imóvel ofertado se encontra livre e desembaraçado, é insuficiente para justificar a preterição da penhora de dinheiro.

Dispositivos Legais Relevantes Citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 805, 835 e 1.015, parágrafo único; Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), arts. 11 e 29; Código Tributário Nacional (CTN), art. 187.

Jurisprudências Relevantes Citadas: STJ - REsp 1.337.790/PR (Tema 578); TJ-BA - AI: 8003192-52.2021.8.05.0000; TJ-BA - AI: 8025235-75.2024.8.05.0000; TJ-BA - AI: 8014303-33.2021.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022790-50.2025.8.05.0000, em que figura como agravante HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A - URBIS, e como agravado, o MUNICÍPIO DE SALVADOR,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso instrumental, mantendo-se integralmente a decisão vergastada
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA